Tribunal: STJ
Processo: 5072153-70.2019.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969561 - RS (2025/0227001-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS BATTISTELLA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao estabelecer o
da prestação
quantum
pecuniária, consignou que a sanção imposta é suficiente para a
prevenção e a reprovação dos crimes praticados e atentou-se, ainda, para
a situação econômica do condenado.
2. A multa substitutiva não está vinculada aos critérios estabelecidos
para a determinação da pena privativa de liberdade. Diferentemente, ela
deve ser aplicada para prevenção e repressão do delito, de acordo com o
estabelecido no art. 60,
e § 1o, do CP, tendo em vista a magnitude
caput
do crime e a condição econômica do réu.
3. Para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
via especial ante a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50385270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: eef81db2-10e4-42d9-b255-87f192dd1cab

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50385270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: eef81db2-10e4-42d9-b255-87f192dd1cab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969561 - RS (2025/0227001-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS BATTISTELLA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao estabelecer o
da prestação
quantum
pecuniária, consignou que a sanção imposta é suficiente para a
prevenção e a reprovação dos crimes praticados e atentou-se, ainda, para
a situação econômica do condenado.
2. A multa substitutiva não está vinculada aos critérios estabelecidos
para a determinação da pena privativa de liberdade. Diferentemente, ela
deve ser aplicada para prevenção e repressão do delito, de acordo com o
estabelecido no art. 60,
e § 1o, do CP, tendo em vista a magnitude
caput
do crime e a condição econômica do réu.
3. Para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
via especial ante a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo
DOUGLAS BATTISTELLA DO NASCIMENTO
regimental contra a decisão de fls. 250-254, na qual conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50383566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: a0197c04-95a6-47bb-a346-87fade8b32f2

O agravante sustenta que "o Tribunal de Apelação não respeitou a
necessária correspondência que deve existir entre a pena privativa de liberdade e a
sanção substitutiva,
, prestação pecuniária, tampouco apresentou
in casu
justificativa idônea para escolha dos 15 salários mínimos" (fl. 263).
Requer a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
Mantenho a decisão agravada, na qual registrei o seguinte (fls. 250-253,
grifos no original):
Nas razões do recurso especial, a defesa alegou que "o valor
considerado para pagamento da prestação pecuniária afronta o art.
45, § 1o, do CP ao não considerar adequadamente a situação
econômica do réu" (fl. 198) e pleiteou a redução.
[...]
Consta nos autos que o réu foi condenado a 3 anos de reclusão,
em regime aberto, mais 20 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 180 e 304, c/c o art. 297, todos do Código
Penal.
A reprimenda foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas e prestação pecuniária no montante de 15
salários-mínimos.
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre o pleito
de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária (fls.
186-187, grifei):
4. Dosimetria
No que diz com as penas privativas de liberdade, seja
porque fixadas para os dois delitos nas três fases no mínimo
legal, seja porque inexiste irresignação recursal do
Ministério Público Federal, vão mantidas as cominações
aplicada na sentença no total de 3 (três) anos de reclusão.
Igualmente, mantenho ambas as penas de multa em 10 (dez)
dias-multa, pois proporcionais com a sanção corporal,
totalizando 20 (vinte) dias-multa. Considerando que o réu
declarou trabalhar como gerente de compras, auferir renda
mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e possuir um filho
(feito originário, evento 61, VIDEO1), mantenho o
menor
valor unitário do dia-multa em 1/5 (um quinto) do salário
mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado.
Documento eletrônico VDA50383566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: a0197c04-95a6-47bb-a346-87fade8b32f2

Descabe modificação também quanto ao regime aberto para
início de cumprimento de pena, que tampouco foi objeto de
apelo.
4.2. Substituição da pena privativa de liberdade:
A respeito, assim consignou a sentença:
"(...) Presentes os requisitos descritos no artigo 44 do
Código Penal, com a redação dada pela Lei n.o 9714/98,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos (art. 44, § 2.o, segunda parte): a) uma de
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
pelo mesmo tempo da condenação - cujo local e tarefas
haverão de ser minudenciados pelo Juízo das Execuções
Criminais, ou de limitação de final de semana, a ser definido
pelo juízo da execução, ouvida a assistente social em
parecer técnico, considerando-se o perfil psicológico, o
contexto familiar, a aptidão profissional e as circunstâncias
pessoais do apenado, análise que há de revelar a forma mais
eficaz de cumprimento da pena;
b) a outra de prestação pecuniária, consistente no pagamento
que ora fixo no valor de 15 (quinze) salários mínimos,
vigente à época do efetivo pagamento, cujo montante será
destinado a entidades assistenciais, definidas pelo Juízo da
Execução.
Na verdade, tais penas, em maior medida do que as outras
aplicáveis, têm permitido ao Estado oferecer significativo e
efetivo contraponto à prática do delito, favorecendo, de um
modo geral, a sociedade - atingida pelo crime -, por
intermédio da colaboração direta dos apenados com
entidades beneficentes.
Concomitantemente, sob a ótica individual do apenado, as
penas ora impostas, diante da estrutura de auxílio a
entidades carentes estabelecida no Juízo das Execuções
desta Subseção, vêm se revelando como as de aplicação
mais efetiva. Ao mesmo tempo em que respondem ao
objetivo exigido de reprovação do delito, não descuram da
reinserção social do apenado e, portanto, da prevenção de
outros crimes. Isso porque, uma vez imposta ao apenado a
atuação direta em conjunto a segmentos desfavorecidos da
sociedade, se está lhe imbuindo da solidariedade.
Fica o réu advertido de que a substituição ora concedida será
convertida em privativa de liberdade em caso de
descumprimento das restrições ora impostas, conforme
determina o art. 44, § 4o, do Código Penal. (...)"
Pretende a defesa a redução do valor fixado à título de
prestação pecuniária para o importe de um salário mínimo.
Documento eletrônico VDA50383566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: a0197c04-95a6-47bb-a346-87fade8b32f2

Quanto ao valor da prestação pecuniária (artigo 43, I, do
Código Penal), cumpre referir que o julgador, dentre os
parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1o, do Estatuto
Repressivo, deve considerar certos fatores, de modo a não
tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de
mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a
inviabilizar seu cumprimento.
Nessa linha, tenho que tal prestação deve ser suficiente para
a prevenção e reprovação dos crimes praticados, atentando-
se ainda, para a extensão dos danos decorrentes dos ilícitos e
para a situação econômica do condenado, a fim de que se
possa viabilizar seu cumprimento.
À vista de tais informações e da condição econômica do
acusado, já analisada no item acima, mantenho o valor da
prestação pecuniária em 15 (quinze) salários mínimos
vigentes ao tempo do efetivo pagamento.
Caso comprovada a insuficiência de capacidade financeira
para adimplemento do montante fixado, poderá ser pleiteado
junto ao Juízo da Execução Penal o parcelamento do valor.
Observa-se que o Tribunal
manteve o
fixado na
a quo
quantum
sentença e, para tanto, consignou que a prestação pecuniária
imposta é suficiente para a prevenção e a reprovação dos crimes
praticados; atentou-se, ainda, para a possibilidade de o Juízo das
Execuções avaliar eventual parcelamento do montante fixado.
Cabe salientar que são diversos os critérios de fixação da multa
prevista no preceito secundário do tipo penal e daquela elencada
como prestação pecuniária substitutiva, prevista no art. 44, § 2°,
do CP. A multa substitutiva não está vinculada aos critérios
estabelecidos para a determinação da pena privativa de liberdade.
Diferentemente, ela deve ser aplicada para prevenção e repressão
do delito, de acordo com o estabelecido no art. 60,
e § 1o, do
caput
CP, tendo em vista a magnitude do crime e a condição econômica
do réu.
O acórdão não padece, portanto, de ilegalidade, e a pretensão de
rediscutir o montante da pena pecuniária encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
[...]
4. O Tribunal
fixou o valor da prestação pecuniária
a quo
com base em elementos do caso concreto, inviabilizando a
pretensão de redução, ante a necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula n.
7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50383566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: a0197c04-95a6-47bb-a346-87fade8b32f2

(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.002.249/SP
Joel Ilan
, 5a T., DJe
)
Paciornik
27/6/2022
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em
parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República João
Augusto Torres Potiguar (fl. 242, grifei):
Compreendo que o acórdão recorrido não violou o art. 45,
§1o do CP ao manter o valor da pena pecuniária,
estabelecido dentro dos limites do referido artigo. O fato de
o agravante ter declarado auferir renda mensal de R$
4.000,00 não impede a prestação pecuniária no valor fixado,
mormente porque o acórdão considerou, além da capacidade
econômica, que o valor deve ser suficiente para a prevenção
e reprovação dos crimes praticados (f. 187) - receptação de
veículo Honda HRV, avaliado na tabela FIPE em torno de
R$ 74.000,00 (f. 119) e uso de documento público
materialmente falso (CRLV - Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo), sendo a prestação pecuniária
proporcional à gravidade do crime e ao caráter punitivo da
sanção penal.
Ressalto, por oportuno, que o Juízo da Execução poderá parcelar
ou substituir a prestação pecuniária (art. 169, § 1°, da LEP) se
demonstrada, inequivocamente, a atual insuficiência econômica
do recorrente.

O Tribunal de origem, ao estabelecer o
da prestação pecuniária,
quantum
consignou que a sanção imposta é suficiente para a prevenção e a reprovação dos
crimes praticados e atentou-se, ainda, para a situação econômica do condenado.
A multa substitutiva não está vinculada aos critérios estabelecidos para a
determinação da pena privativa de liberdade. Diferentemente, ela deve ser aplicada
para prevenção e repressão do delito, de acordo com o estabelecido no art. 60,
e § 1o, do CP, tendo em vista a magnitude do crime e a condição econômica
caput
do réu.
Para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a
Súmula n. 7 do STJ.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50383566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: a0197c04-95a6-47bb-a346-87fade8b32f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0227001-2
AREsp 2.969.561 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50721537020194047100
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS BATTISTELLA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS BATTISTELLA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055512541550561:0@
2025/0227001-2 - AREsp 2969561 Petição : 2025/0079084-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:52
Código de Controle do Documento: E6B03997-0F81-443D-A350-8972276B2D50